Tribunal: TJDFT
Processo: 0729706-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO DE ALIMENTOS MAJORADOS LIMINARMENTE DA ORIGEM. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A ANÁLISE ACERCA DO CABIMENTO DA ALTERAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante disposto no artigo 1.699 do CC/02.
3. As alegações do agravante sobre o aumento de suas despesas mensais, bem como do agravado sobre o aumento das suas necessidades, são matérias controvertidas que necessitam de dilação probatória, visando verificar com precisão os elementos do binômio “necessidade e possibilidade”.
4. A real capacidade contributiva do alimentante, bem como a demonstração efetiva da necessidade do alimentando, hão de ser apuradas no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe no presente recurso de agravo de instrumento.
5. Ainda que se reconheça o aumento natural das despesas do alimentando, a majoração da pensão para 30% dos rendimentos pode comprometer a subsistência do agravante, que também presta alimentos a outra filha. Assim, mostra-se razoável a revisão provisória dos alimentos de 12% para 15% dos rendimentos brutos, até a conclusão da instrução probatória.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.